Tribunal: TJMT
Processo: 0012276-95.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012276-95.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ EDUARDO MEDEIROS DA COSTA - CPF: 044.418.011-73 (APELANTE), MICHELE MACHADO DA SILVA - CPF: 054.112.831-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
SIMPLES
– SENTENÇA
CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM POSSE DO AGENTE
,
POUCAS HORAS APÓS A CONSUMAÇÃO DELITIVA – RECONHECIMENTO FORMALIZADO PELA VÍTIMA –
AUTORIA
DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o reconhecimento formalizado pela vítima, aliado à apreensão da
res furtiva
em posse do acusado
,
pouco tempo após a prática d
o crime
, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Luiz Eduardo Medeiros da Costa

contra

a sentença
prolatada pelo Juízo
da 4
ª Vara Criminal da Co
marca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
0012276-95.2016.8.11.0042
,
que o condenou pela prática do
crime de
roubo
simples

(CP, art. 157,
caput
).

Nas suas razões recursais,
a

Defensoria Pública estadual

postula
a absolvição do acusado por falta de
prova
s
,
já que a vítima
não
foi ouvida em
juízo
para ratificar o reconhecimento de pessoa

reali
z
ado
na delegacia de polícia
,
de modo que
não
há provas seguras
da autoria delitiva,
produzid
a
s

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

(Id.
225995706
).

Em cont
rarrazões,
o Ministério Público
rebate
u
os argumentos trazidos pela
defesa
, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
188617722
e Id.
225995709
).

A
Procuradoria-
Geral de Justiça

opinou
pelo
desprovimento
do apelo defensivo
(Id.

232698696
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos
de admissibilidade, conheço da
apelaç
ão
crimina
l
.

De acordo com a
acusação,
no dia
28
de
abril
de 20
16
, por volta das
1
5
h
55
min
,
em uma rua do bairro
Belita Costa Marques, na cidade de
Cuiabá, juntamente
com comparsa não identificado,
mediante grave ameaça
,
o acusado
Luiz Eduardo Medeiros da Costa
subtraiu

para si e para outrem uma
motocicleta Honda Biz,
cor branca, placa QBK-6644,

além de outros bens
pessoais de
propriedade de
Michele M
achado
da Silva.

A peça acusatória relata ainda que, n
a mesma data,
na central de flagrantes da Polícia Militar, o acusado
Luiz Eduardo Medeiros da Costa

atribuiu-se
falsa identidade,
apresentando-se como
Jo
ã
o Gabriel Medeiros da Costa, seu irmão
,
em diferentes fases do processo de investigação e detenção,
com o objetivo de evitar a responsabilização pelos seus atos.

Em suma, a
denúncia
relata o seguinte quadro fático,
in
verbis
:

“(...)

Desponta dos autos inquisitoriais que o denunciado e o comparsa interceptaram a vítima, quando utilizaram outra
motocicleta
de
cor
preta, de marca, modelo e placa por ora
ignorada,
ocasião
em que o acusado desceu da garupa
da moto preta e, com a mão na cintura, simulando portar arma de fogo
, anunciou o assalto e subtraiu a moto
honda

biz
e objetos da vítima.

Na sequência, o Denunciado e comparsa foragiram, cada uma numa
motocicleta
.

Posteriormente, o acusado
conduzia a motocicleta da
Vítima
numa via pública do bairro Novo Horizonte, nesta Capital, quando foi abordado e preso em flagrante delito por policiais militares, em diligências de rotina.

Apurou-se que o Interrogado se apresentou aos milicianos com o seu
irmão
menor de idade, JOÃO GABRIEL, o que se repetiu frente ao delegado de polícia e ao promotor de justiça Especializado da Infância e da Juventude
da Capital.

Interrogado pelo delegado de
polícia pela
pr
imeira
vez, o denunciado LUIZ EDUARDO apresentou a desgastada versão de que teria adquirido a motocicleta da pessoa que nominou
como WELITON (fls. 24/25).

No segundo interrogatório policial, o Denunciado manteve a versão de que seria receptador
da
moto e
confessou
as autorias dos delitos de falsas identidades (fls. 56/57).

O acusado foi reconhecido como sendo o autor do enfocado crime patrimonial (fl. 18).

Apenas a motocicleta foi apreendida e devolvida à dona (...)” (Id. 19)

(
...)
”
(Id.
225994224, pp. 4-7
)
.

Diante desses fato
s
, o acusado

Luiz Eduardo

foi
denunciado

pela prática do
s
crime
s de roubo majorado (CP,
art. 157, §

2º, inciso
s I e

II
) e
falsa identidade
(
CP
, art.
307
)
.

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para
declarar a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de falsa identidade e
condená-lo à pena privativa de liberdade de
4
anos de reclusão
, no
regime
inicial aberto
,

e o pagamento de
10
dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de roubo
simples (CP,
art.
157,
c
aput
)
.

Inconformada, a defesa interpôs o
presente
recurso,
sustentando
que a autoria delitiva não ficou satisfatoriamente
demonstrada
, sobretudo porque
a sentença se baseou
apenas no
reconhecimento de pessoa
realizado
pela vítima
na fase policial
, ato que
, além de não ter observado
o
pro
cedimento legal (CPP, art. 226)
,
não
foi confirmado em juízo
,
firmando-se a
sentença
unicamente em prova produzida n
a fase inquisitiva, sem
o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que deve ser prestigiado o princípio do
in dubio pro reo
.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme
se depreende da l
e
itura do
Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente
, apresentando
as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de
lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4)
O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
,
a partir do
julgamento do
HC
n. 652.284/SC, da
relatoria
do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, em sessão de julgamento realizada no dia 27
.
4
.
2021.

Assim
, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento
de pessoa
realizado sem a
estrita
observância do procedimento legal
, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para corrente mais
garantista
, entendo que
, no caso
sub judice
,
é viável e recomendável conferir validade ao ato.

Isso porque, c
onforme se dessume dos autos, o
acusado foi preso em flagrante delito,
poucas horas depois dos
fatos
,

em posse da motocicleta subtraída, sendo reconhecido pela vítima
na mesma data
,
em procedimento realizado na delegacia de polícia,
ocasião em que foi apresentado perfilado juntamente com outros
dois
indivíduos

(Id. 225994224, p. 29).

Embora não tenha sido ouvida em juízo, a vítima Michele Machado da Silva relatou
em

d
etalhes
à autoridade policial como o crime ocorreu, ressaltando
as características físicas do suspeito, as quais coincidem com às do apelante Luiz Eduardo,
senão
veja-se:

“
(...)
que nesta manhã, por volta das 07:48 horas estava conduzindo sua motocicleta Honda Biz, de cor branca, Placa QBK6644 por uma das ruas do Residencial Belita Costa
Marques, quando veio a perceber que dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta
estava seguindo a declarante; que a declarante relata que em dado momento veio a
conseguir despistar os indivíduos e quando ao entrar por uma outra rua do Residencial
veio a deparar de frente com os dois indivíduos na motocicleta, que a declarante relata
que
o garupa
veio a descer da motocicleta, onde os dois indivíduos ameaçaram estar armados vindo a colocar a mão na cintura fazendo gesto como fosse sacar alguma arma de fogo;
que a declarante relata que o indivíduo da garupa era um rapaz moreno (pardo), magro, aproximadamente 1,60 de altura, trajando uma jaqueta de cor preta, camisa
pólo
, de cor vermelha e short branco, com desenho com uma tatuagem em uma
das pernas, que a declarante relata que o indivíduo que estava conduzindo a
motocicleta tinha aproximadamente 1,65 de altura, tênis com cadarço rosa, vestindo
calça jeans e roupa de frio na cor escura de um desenho
; que a declarante relata que o
indivíduo que estava conduzindo a motocicleta encostou a motocicleta já dizendo
“perdeu

perdeu
”, que a declarante relata que
o garupa
veio a dizer a declarante que era
para descer da moto e sair correndo; que em seguida a declarante veio a descer da moto e sair correndo por uma das ruas do residencial; que a declarante nesta tarde veio a receber uma ligação da Polícia Militar onde relataram que haviam recuperado a motocicleta da declarante; que a declarante relata que no baú da motocicleta estava sua bolsa com algumas vestes do serviço, seu aparelho celular marca Samsung J5 com chip
claro 65 9271-5578, o documento da motocicleta e um brinquedo de seu filho e a
importância de R$10,00 (dez reais) em espécie
(...)
” (
Id. 225994224, pp. 27-28
).

Vale lembrar que
,
segundo
a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor
em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade
, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E AUSÊNCIA DE “CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA A RESPEITO” DA INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU REDUÇÃO DO SEU VALOR – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE COMO AUTOR DO ROUBO E DA TENTATIVADE ROUBO - DEPOIMENTO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS – ESPECIAL IMPORTÂNCIA – ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – REPARAÇÃO CIVIL – NATUREZA DO DANO NÃO INDICADA NA SENTENÇA – DANO MORAL – NECESSÁRIA
INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT - INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM FAVOR DAS VÍTIMAS.

Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ, HC nº 581.963/SC).

“A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, corroborados pelas circunstâncias fáticas dos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas” (TJMT, A
P nº 1009429-20.2023.8.11.0055) (...)
”
(
TJMT – Apelação n.
1007276-68.2023.8.11.0037,
Rel. Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
DJ
e

7.6.
2024)
– destaquei.

Os relatos da
ofendida

Michele
foram confirmados em
juízo

pelo
policial militar
Renato
Salgado da Cunha

que ressaltou que o acusado foi preso no
mesmo
dia
,

que
se identificou falsamente e que a
vítim
a o reconheceu na
delegacia
de polícia (Id.
225994664
).

Assim,
não obstante o procedimento de reconhecimento de pessoa não tenha observado todas as regras descritas na legislação processual, não pode ser desprezado ou inutilizado, mas deve ser analisado em conjunto com as demais provas produzidas.

Nesse contexto, após exame acurado dos elementos probatórios colhidos na instrução processual, infere-se que o acusado Luiz Eduardo foi detido por policiais militares poucas horas após o roubo, em posse da motocicleta subtraída e a vítima o reconheceu formalmente na delegacia de polícia como o autor do crime.

Dessa forma, imperativo reconhecer que as provas levantadas nos autos, especialmente
as declarações da vítima, a prova testemunhal colhida em juízo, aliada ao fato de ter sido o apelante Luiz Eduardo surpreendido em posse
da motocicleta
subtraída
,
evidenciam a autoria delitiva a ele imputada, de modo que a condenação deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024